Tribunal: TJES
Processo: 5023459-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023459-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RENAN APOLINARIO DA COSTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito tributário decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor originário de R$ 4.890,15, em virtude da ausência de protesto prévio do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento administrativo do débito tributário afasta a exigibilidade do protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa como condição de procedibilidade da execução fiscal de pequeno valor; e (ii) determinar se a ausência de manifestação tempestiva do exequente autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça condicionam o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor à prévia tentativa de conciliação ou adoção de providências extrajudiciais, dentre as quais se destaca o protesto do título executivo, visando conferir eficiência à cobrança do crédito público.

O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e não desonera a Fazenda Pública do dever de aparelhar a cobrança extrajudicial antes de submeter o aparato judiciário ao processamento de demandas de reduzido valor econômico.

A extinção da execução fiscal por razões estritamente processuais não invalida ou prejudica a higidez do parcelamento firmado no âmbito administrativo, o qual permanece autônomo e plenamente válido para ambas as partes.

O princípio da cooperação impõe ao autor o estrito cumprimento das determinações judiciais de regularização da inicial, de modo que a inércia da Fazenda Pública afasta a aplicação do referido postulado e impede a suspensão convencional do processo.

A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na falta de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, enseja a extinção terminativa do feito, sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor depende do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa. 2. A concessão de parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não supre a ausência do protesto prévio como condição de procedibilidade da ação judicial. 3. O descumprimento de determinação judicial de regularização da petição inicial em execução fiscal de baixo valor enseja a sua extinção sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão monocrática exarada no evento nº 16990701, que, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
RENAN APOLINÁRIO DA COSTA
, negou provimento ao recurso de apelação cível outrora manejado pelo ente público municipal diante da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18571429, em síntese, a municipalidade agravante alega que
(i)
a exigibilidade do crédito tributário, cujo valor originário perfaz a quantia de R$ 4.890,15 (quatro mil, oitocentos e noventa reais e quinze centavos), encontra-se suspensa em razão da adesão do executado a parcelamento administrativo antes da efetivação do protesto;
(ii)
o parcelamento regularmente deferido torna incabível e ilegal a adoção de medidas coercitivas como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ausência de mora ou inadimplemento;
(i
ii
)
a extinção prematura do processo decorreu de mero lapso administrativo por não ter requerido expressamente a suspensão do feito, ensejando ônus administrativo desnecessário que atenta contra os princípios da economia processual, da eficiência administrativa e da cooperação disposta no artigo 6º do Código de Processo Civil; e que
(
i
v)
a solução adequada ao caso vertente consiste na suspensão do processo executivo enquanto perdurar o parcelamento, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Diploma Processual Civil.

Na instância originária,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em face de
RENAN APOLINÁRIO DA COSTA
, colimando a satisfação de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo montante originário perfaz o valor de R$ 4.890,15 (quatro mil, oitocentos e noventa reais e quinze centavos). O juízo primevo extinguiu o processo sem julgamento de mérito por verificar que o exequente deixou de demonstrar o preenchimento das condições específicas de procedibilidade inseridas pelo artigo 3º da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente o protesto prévio do título.

A insurgência recursal deduzida pelo ente municipal não merece prosperar. Inicialmente, faz-se imperioso assentar as balizas normativas que regem a cobrança do crédito público de pequeno valor, as quais foram profundamente remodeladas a fim de conferir concretude ao postulado constitucional da eficiência administrativa. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, sob a batente do Tema nº 1.184 da repercussão geral, fixou tese jurídica vinculante determinando expressamente que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de providências extrajudiciais, dentre as quais sobressai o protesto do título executivo. Em perfeita simetria e para regulamentar a aplicação do referido precedente obrigatório, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 , preconizando em seu artigo 3º que: "Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida".

Na hipótese vertente, exsurge dos elementos informativos colacionados aos autos que a presente demanda executiva foi deflagrada em 12 de junho de 2024, momento cronológico posterior à vigência das referidas normas cogentes. Intimado pelo juízo de primeiro grau para demonstrar o cumprimento do requisito processual atinente ao protesto ou a subsunção a uma das hipóteses excepcionais de dispensa elencadas no parágrafo único do sobredito artigo, o exequente quedou-se inerte, descumprindo a determinação judicial. Não há como acolher a tese de que o advento do parcelamento administrativo obstaria a extinção processual ou supriria a ausência do protesto.

O parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme gizado pelo artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Ocorre que a adesão ao parcelamento pelo contribuinte não elide o dever de a Fazenda Pública aparelhar devidamente a cobrança extrajudicial antes de submeter o aparato judiciário ao processamento de demandas de reduzido valor econômico. Se o parcelamento foi celebrado, a própria exigibilidade encontra-se suspensa, carecendo o ente federativo de interesse processual para iniciar ou manter a via judicial repressiva sem a prévia e obrigatória triagem administrativa.

Neste panorama, convém sublinhar que a extinção da execução fiscal por razões estritamente processuais não acarreta prejuízo ou mácula à higidez do parcelamento administrativo firmado na esfera extrajudicial. O acordo de parcelamento subsiste autônomo e perfeitamente válido perante a Administração Pública municipal, resguardando o direito do fisco de receber o crédito de forma programada e o direito do contribuinte de manter a sua regularidade fiscal, desde que adimplidas as parcelas avençadas. A extinção terminativa do feito judicial reflete unicamente a inadequação do momento de propositura da demanda sem o cumprimento dos requisitos de eficiência do CNJ, permanecendo intacto o vínculo obrigacional administrativo.

Outrossim, o argumento fundado no artigo 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação, tampouco aproveita ao recorrente. O dever de cooperação é via de mão dupla e impõe, primordialmente ao autor da demanda, o estrito cumprimento das ordens judiciais de regularização da petição inicial. A desídia do exequente em peticionar tempestivamente informando o parcelamento e justificando a falta de protesto atenta contra a eficiência e a colaboração esperadas da Administração Pública em juízo.

De igual sorte, afasta-se a aplicação do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo pelas convenções das partes. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na falta de condição de procedibilidade específica (protesto prévio de CDA de baixo valor), impõe a extinção terminativa do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do artigo 485, inciso IV, da lei processual civil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.